Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO. PROCEDÊNCIA. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
2. Ausente, no caso, a probabilidade do direito, pois, no contexto delineado nos autos, o indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa e está respaldado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC/15, tendo em vista que os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental e o conjunto probatório colacionado ao processo mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, não sendo imprescindível a realização de perícia ou a expedição de mandado de verificação em relação às acessões e benfeitorias.
3. A alegação do Agravante no sentido de que faz jus à usucapião especial urbana do imóvel, cuja comprovação dos requisitos legais dependeria da produção de prova testemunhal, configura inovação recursal, pois não foi apresentada na inicial do presente pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo sido aduzida, tão somente, nas razões do Agravo Interno.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.